Tribunal: TJMT
Processo: 1044312-06.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044312-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Fiscalização, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO-ISSSPL/MT (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO SANADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de ato administrativo conferindo estabilidade extraordinária e dos atos subsequentes, incluindo a aposentadoria do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se que o embargante se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, condição preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada.

4. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 573, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento.

5. Aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante à aposentadoria, resultando em perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A modulação de efeitos da decisão que declara

a inconstitucionalidade de norma que concedeu estabilidade extraordinária preserva o direito à aposentadoria dos servidores que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos na data da publicação do julgamento. 2. A preservação do direito à aposentadoria por modulação de efeitos implica perda superveniente do interesse de agir em ação civil pública que visa anular o ato de aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 19 do ADCT; art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; TJ/MT, ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, Red. p/ acórdão Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 11/08/2022.

a inconstitucionalidade de norma que concedeu estabilidade extraordinária preserva o direito à aposentadoria dos servidores que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos na data da publicação do julgamento. 2. A preservação do direito à aposentadoria por modulação de efeitos implica perda superveniente do interesse de agir em ação civil pública que visa anular o ato de aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 19 do ADCT; art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; TJ/MT, ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, Red. p/ acórdão Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 11/08/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Santana Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo contra acórdão que retificou a sentença para afastar o decreto de extinção do processo e julgou procedentes os pedidos da ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo (Id. 178650681).

Carlos Roberto Santana Nunes (Id. 183480175) assegura que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não demonstrou a existência de distinção entre o caso concreto e o entendimento adotado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Assevera que, o acórdão também é omisso no que se refere ao pedido de extinção da ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo pelo próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da perda superveniente do interesse de agir nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Afiança que, o acórdão embargado ao afastar a alegação da ocorrência da prescrição não enfrentou a questão atinente à aplicação analógica ao prazo prescricional quinquenal firmado na lei de ação popular à ação civil pública.

Afirma que, a aposentadoria do embargante decorre de tempo de serviço e contribuição, ainda que, em tese, sua estabilidade extraordinária seja inconstitucional. Logo, deve-se considerar a garantia da segurança jurídica, do direito adquirido, da dignidade da pessoa humana, da irredutibilidade salarial, bem como da incidência da teoria do fato consumado para diferenciar o ato de deferimento da aposentadoria e do enquadramento do embargante como estável.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 184245691).

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo (Id. 183568198) acentuam que, o acórdão embargado foi omisso, visto que os precedentes judiciais utilizados pelo acórdão são totalmente diferentes dos precedentes judiciais dos tribunais superiores que reconhecem o direito à estabilidade extraordinária, mesmo quando não completamente satisfeitos todos os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Ademais, foi omisso quanto a fundamentação, em razão da ausência de enfrentamento dos dispositivos legais intrinsecamente ligados ao objeto da análise do caso concreto.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 184245691).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 214909156), opina pela ratificação das contrarrazões dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INEFICÁCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA — IMPRESCINDIBILIDADE.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE APOSENTADOS — POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de perda superveniente do interesse processual, a Câmara julgou procedentes os pedidos.

Direto ao ponto, a controvérsia consiste em saber se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir a situação funcional do embargante Carlos Roberto Santana Nunes.

De fato, compreendo que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao servidor, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, por meio do ato nº 002, de 10 de janeiro de 2019 (Id. 159916639), de sorte que essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham sido aposentados ou adquirido o direito até a data de sua publicação (15 de setembro de 2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relator designado Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2022). [sem negrito no original].

Ademais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o embargante Carlos Roberto Santana Nunes, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573, ocorrida em 9 de março de 2023,
in verbis:

Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. (STF, tribunal Pleno, arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 573, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 6 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 9 de março de 2023).

Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante Carlos Roberto Santana Nunes à aposentadoria.

Registro, ainda, que, em recente julgamento de caso semelhante, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1015778-57.2018.8.11.0041/TJMT E ADPF 573/STF) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, com modulação de efeitos duplamente favorável à pretensão autoral, implica perda superveniente do interesse de agir na ação declaratória de nulidade do ato albergado pela modulação. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 20 de março de 2024).

Assim, para manter a coerência com o voto por mim proferido em julgamento de questão semelhante, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

De resultado, pelo fato de o requerido já se encontrar aposentado, desde o ano de 2019, correta a sentença ao reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir, o que enseja a extinção da Ação Civil Pública sem análise do mérito.

Essas, as razões por que
voto no sentido de acolher
, com efeitos infringentes, os embargos de declaração de Carlos Roberto Santana Nunes, para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 573), bem como para ratificar, ainda, a extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. De consequência,
reconhecer a prejudicialidade
dos embargos opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024